Tribunal: TJDFT
Processo: 0714159-08.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO JUDICIAL EM CADASTRO INADIMPLENTES. CPC/15 782 § 3o. POSSIBILIDADE.
1. Conforme entendimento do E. STJ, é possível a inscrição judicial do nome do devedor no cadastro de inadimplentes independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas e independentemente de o credor ter a possibilidade de tomar a medida extrajudicialmente.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.